Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703728-50.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: UNIDAS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Após o julgamento da Apelação que desconstituiu a r. sentença (Acórdão Id. 35605767), a Autora pediu desistência da ação (Id. 42406684), com a concordância do Réu (Id. 43828138). A desistência da ação recebe disciplina no art. 485 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” No caso, o Réu concorda com a desistência da ação, sendo cabível a homologação após o julgamento da apelação, pois a sentença que apreciou o mérito foi desconstituída. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 3o, I, e 85, § 4o, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora